Tribunal: TJDFT
Processo: 0723173-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0723173-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA DE PAIVA RODRIGUES AGRAVADO: EDUARDO CAVALCANTE PINTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível, no cumprimento de sentença de autos n. 0741657-65.2017.8.07.0016. A agravante se insurge contra a rejeição dos embargos à penhora de veículo de sua propriedade, alegando que o automóvel está adaptado à sua necessidade especial decorrente do tratamento de um câncer, acometida que foi com a diminuição da força muscular e atrofia. Alega, ainda, que utiliza o veículo para se deslocar até o seu trabalho, no sistema prisional (Papuda), onde atua como professora. Sustenta que a decisão coloca em risco “sua saúde, liberdade e sobrevivência”, requerendo a atribuição de efeito suspensivo para “imediata suspensão da penhora e de qualquer ato constritivo sobre o veículo”. É o relatório. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante o ônus de demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, uma vez que o pleito liminar se limita à suspensão da penhora ou de qualquer ato constritivo sobre o bem, mas se verifica que o feito de origem se encontra suspenso, aguardando o julgamento do presente Agravo de Instrumento, de modo que não há qualquer elemento a indicar que a subsistência atual da decisão, por si só, causa dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.